Tribunal: TJPA
Processo: 0807494-86.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0807494-86.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO RODRIGUES, ANA MARIA CABRAL, ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO, ANTONETE DO ESPIRITO SANTO QUARESMA DA COSTA, BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, BERNADETE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, DILCINEIA FERREIRA DE FARIAS, LUCILEA DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DE JESUS LOBO SENA, MARIA DE JESUS QUARESMA FERREIRA, MARIA DE LOURDES SILVA NEGRAO, MARIA DIRCE SOUSA RIBEIRO, MARIA EUNICE FERREIRA BARBOSA, MARIA LEONITA SALES DOS SANTOS, MARA LINA PINTO PEREIRA, MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, RUTILENE MARIA NEGRAO COSTA, SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, SANDRA MARIA CORDEIRO PINHEIRO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADI
ÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
.
CORRETA INCIDÊNCIA DA TESE VINCULANTE 181 FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

FALTA DE OBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA PROCESSUAL PELA PARTE NÃO PODE SER ACOLHIDA COMO ERRO DO JUÍZO.
MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS REJEITADOS
. ADVERTÊNCIA.

1
.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

Portanto, não se prestam para sua revisão na hipótese de mero inconformismo
.

2.
Não pode a parte imputar ao juízo erro, quando a falha, em verdade, foi sua, no momento em que não observou a boa técnica processual e interpôs agravo interno para desafiar decisão colegiada
que não conheceu da ação rescisória
ajuizada
.

3
.
Correta a incidência da Tese Vinculante 181 firmada pelo Supremo Tribunal Federal
, não havendo como dar seguimento ao recurso extraordinário interposto
.
Evidenciado
, pois
,
o mero inconformismo da parte embargante.

4
.
Embargos de declaração rejeitados
, advertindo-se
a parte embargante
de que a insistência no manejo de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional ensejará a
condenação por litigância de má-fé, tal qual previsto no art. 80
do Código de Processo Civil
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
em agravo interno em
r
ecurso

extraordinário
, com a advertência à parte embargante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
,
nos termos do voto do Relator,

Des
embargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente)
.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores

Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

30ª

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
-
Plenário Virtual
(de
9 a 18 de agosto
de 2023
).

Belém
/PA
, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(
Vice-Presidente
/
Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID
14356064
, de
30/5/23
), opostos por
Rosiomar
Lobato Pinheiro Rodrigues, Ana Maria Cabral,
Angela
Maria De Lima Araújo,
Antonete
Do Espírito Santo Quaresma Da Costa, Bernadete Do Socorro Da Silva Pinheiro,
Dilcineia
Ferreira De Farias,
Lucileia
Do Socorro Rodrigues Ribeiro, Maria De Jesus Lobo Sena, Maria De Jesus Quaresma Ferreira, Maria De Lourdes Silva
Negrão
, Maria Dirce Sousa Ribeiro, Maria Eunice Ferreira Barbosa, Maria Leonita Sales Dos Santos, Mara Lina Pinto Ferreira, Marizete Do Socorro Rodrigues Da Silva, Raimunda Do Socorro Pereira Dos Santos,
Rutilene
Maria Negrão Costa, Sandra Helena Coelho De Mello
e

Sandra Maria Cordeiro Pinheiro,
assistidos por advogado regularmente habilitado, insurgindo-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário n. 598.365 (Tema 181/STF)
.

2. Agravo interno não provido” (ID 14156832).

Sustentou a parte embargante, em síntese,
que o acórdão embargado padeceria de omissão, na medida em que
o órgão julgador
teria deixado de se pronunciar acerca
da identidade do caso versado nos presentes autos com aquele debatido no recurso extraordinário nº 745811/PA
,
paradi
gma da
Tese
686 da
repercussão geral
, segundo a qual
:
“I

- há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, §1º, II,
“a”, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)
”
.

Portanto,

seria equivocad
a a
incidência da
Tese 181 firmada pelo Supremo Tribunal Federal
, porque a matéria versada nos autos seria dotada de repercussão geral
.

Foram apresentadas contrarrazões
, nas quais o Estado do Pará pugnou pela rejeição dos
aclaratórios
, porque não estariam presentes quaisquer dos vícios descritos no
s incisos d
o art. 1.022 do Código de Proc
esso Civil.

Determinou-se a inclusão do feito
na
pauta de julgamento
s de plenário
virtual,
prevenindo-se, inclusive, a parte sobre o não cabimento de sustentação oral, consoante os termos do art. 140, §11, VI, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente
/
Relator):

Os
embargos de declaração opostos
são tempestivos, motivo por que devem ser conhecidos
.

Pois bem.

A
pesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.

É que os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material, existente no julgado,
c
onsoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
Esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
Suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
Deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, § 1º
”.

Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

E, na hipótese,
o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o desprovimento do agravo
interno.

Registra-se que
o Tribunal Pleno ratificou a incidência da Tese 181 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, inexiste repercussão geral na discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais (RE 598365, Rel. Ministro Ayres Britto), tal qual já havia concluído a Vice-Presidência desta Corte, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, efetuado no estrito cumprimento de determinação do STF, materializada no
agravo regimental em recurso extraordinário com agravo
, interposto nos presentes autos, na qual,
mesm
o em se tratando de ação rescisória, subsumiu à espécie a
supracitada
Tese 181 (
ARE-AgR
1392721/PA).

E não poderia ser de outra forma, já que o recurso extraordinário
,
ao qual os em
b
argantes pretendem
seguimento
,
foi manejado contra acórdão que não conheceu de agravo interno, porque incabível contra decisão colegiada.

Logo, a
pretensão da parte
embargante de ver reconhecida a repercussão geral na hipótese dos autos,
diante d
e uma suposta
identida
de com o caso debatido no
recurso extraordinário
745811/PA, paradigma da Tese 686 da repercussão geral,

não passa de mero inconformismo,

além de querer imputar ao juízo a falha processual que, em verdade foi sua, na medida em que não atentou à regra t
écnica processual ao manejar recurso
de agravo interno,
incabível contra decisão colegiada, como se observa dos termos do acórdão
juntado sob o ID 6759503.

Nesse cenário, forçosa a conclusão de que
os
argumentos da parte embargante demonstram tão-só sua discordância com a solução jurídica encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios
.

Não é outra a interpretação dada
pelo Superior Tribunal de Justiça
ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil
. Ilustrativamente:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica neste caso.

2. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que o acolhimento da pretensão recursal demandava reexame do contexto fático-probatório, mormente para verificar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em discussão, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

3. A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

4. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios
a esse fim.

5. Embargos de declaração rejeitados
”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.549.799/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 29/5/2023.)
.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Observa-se que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.

2. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
Aclaratórios
, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

3. Quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), a Primeira Seção do STJ reconheceu a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da Execução Fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (
Aglnt
no
AREsp
1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
19.2.2019).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010.

6. Agravo Interno não provido
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.235.269/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
(
EDcl
no
AgRg
no MS n. 28.736/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 17/3/2023.)
.

Ante o exposto,
voto pela
rejei
ção dos
embargos de declaração,
advertindo-se
a parte de que a insistência em argumentos que
em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional ensej
ará a
condenação por litigância de má
-
fé
,
prevista no art.
80
do Código de Processo Civil.

Também
voto por
advertir a parte quanto ao descabimento de recursos excepcionais contra acórdãos
do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
, como no caso, consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal

(
v.g.,

ARE 1370036
AgR
, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
086 DIVULG

04-05-
2022 PUBLIC

05-05-202
2; e
Rcl
44764 ED, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
106 DIVULG
0
2-06-
2021 PUBLIC
0
4-06-2021)
.

Belém
/PA
, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 21/08/2023